Tribunal: TJMT
Processo: 1008793-48.2025.8.11.0002
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008793-48.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), CARLA PASSOS MELHADO - CPF: 252.712.478-05 (ADVOGADO), IRACY DA SILVA GONCALVES - CPF: 101.888.078-02 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito processual civil. Apelação cível. Ação de execução de título extrajudicial. Cancelamento da distribuição. Art. 290 do
cpc
. Prévia juntada de documentos indicando o recolhimento das custas. Erro na premissa fática. Violação ao contraditório e à primazia do julgamento de mérito. Sentença anulada. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de execução de título extrajudicial, com fundamento nos
arts
. 290 e 485, IV, do CPC, sob o argumento de não recolhimento das custas iniciais. O exequente sustenta ter comprovado o pagamento antes da prolação da decisão extintiva e requer a cassação da sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a sentença que cancela a distribuição e extingue o processo por ausência de recolhimento das custas iniciais quando já constava nos autos, antes da decisão extintiva, guia e comprovante de pagamento regularmente juntados.

III. Razões de decidir

3. O art. 290 do CPC condiciona o cancelamento da distribuição à inércia da parte após intimação para recolhimento das custas. No caso, a cronologia processual evidencia que a guia e o possível comprovante de pagamento foram juntados antes mesmo da decisão que determinou o recolhimento em 15 dias, afastando a premissa fática de inércia.

4. A sentença baseou-se em dado objetivo inexistente, configurando erro material relevante e
error
in procedendo
, pois desconsiderou documento já incorporado aos autos eletrônicos, cuja verificação é imediata no sistema processual.

5. A extinção do feito, nessas circunstâncias, viola o contraditório substancial (art. 10 do CPC) e afronta os princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação processual (
arts
. 4º e 6º do CPC), que impõem ao magistrado o dever de prevenir decisões terminativas fundadas em vícios inexistentes ou sanáveis.

6. A rejeição dos embargos de declaração também se mostra inadequada, pois a insurgência apontava omissão quanto a fato decisivo — o prévio recolhimento das custas — hipótese enquadrável no art. 1.022, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. O cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC, pressupõe a inércia da parte após regular intimação para recolhimento das custas iniciais. 2. É nula a sentença que extingue o processo por ausência de recolhimento das custas quando já constar nos autos, antes da decisão extintiva, guia e comprovante de pagamento regularmente juntados.”

________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 4º, 6º, 10, 139, IX, 290, 485, IV, e 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada:
n/a.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Banco Bradesco Financiamentos S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que
julgou extinto o processo sem resolução do mérito
, com fundamento nos
arts
. 290 e 485, inciso IV, do CPC, em
razão do suposto não recolhimento das custas processuais iniciais.

A demanda originária consiste em ação de execução de título extrajudicial, fundada em contrato de financiamento de bens e/ou serviços com cláusula de alienação fiduciária (contrato nº 367
9718485), celebrado em 29/01/2024, no valor total de R$ 33.588,07, com pagamento previsto em 48 parcelas mensais de R$ 1.046,26. O valor atualizado do débito, para fins de purgação da mora, foi indicado em R$ 44.518,45.

A petição inicial foi distribuída e
m 12/03/2025. Em 17/03/2025, às 11h54, foi certificada a ausência de pagamento das custas iniciais.
No mesmo dia 17/03/2025, às 16h13
, o apelante juntou petição requerendo a juntada da taxa judiciária inicial, acompanhada da guia de recolhimento (nº 35888)
e do respectivo comprovante de pagamento, no valor de R$ 935,63. Contudo,
ainda no mesmo dia, às 19h05
, o juízo proferiu decisão determinando a intimação da parte autora para recolher as custas em 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 29
0 do CPC), sem atentar para a documentação já acostada aos autos.

Em 19/05/2025, o juízo proferiu sentença extinguindo o feito sem resolução do mérito, ao fundamento de que “a parte autora se manteve inerte”. A sentença foi prolatada com base nos
arts
. 29
0 e 485, IV, do CPC.

O apelante opôs embargos de declaração em 28/05/2025, alegando violação ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC) e sustentando que havia providenciado o pagamento antes da extinção. Os embargos foram rejeitados em 30/09/2025, sob
o fundamento de que o embargante pretendia a “modificação do entendimento exposto na decisão”, o que não é possível pela via dos embargos declaratórios.

Em suas razões recursais (ID 330281935),
o apelante
sustenta que a sentença é nula por ter violado o
princípio da não surpresa, insculpido no art. 10 do CPC, uma vez que havia dado andamento processual com o pagamento das custas antes da prolação da sentença extintiva. Requer a cassação da sentença e o prosseguimento do feito.

Contrarrazões não apresenta
das, ante a ausência de citação da parte executada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I – Da Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade – tempestividade, legitimidade, interesse recursal e regularidade formal –, conheço do recurso. Registre-se que o preparo foi regularmente comprovado nos autos (ID 330281936 e 330281937), conforme certificado à
fl. 333893851.

II – Da Delimitação da Controvérsia

A controvérsia recursal cinge-se à higidez da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por suposta ausência de recolhimento das custas iniciais (
arts
. 290 e 485, IV, do CPC), quando hav
ia nos autos, ao tempo da prolação da sentença, documentação indicativa do pagamento das referidas custas.

III – Do Mérito: Erro na Premissa Fática da Sentença

A sentença extinguiu o feito ao fundamento de que o exequente, intimado a recolher as custas p
rocessuais, “se manteve inerte”. Todavia, a análise atenta dos autos revela que essa premissa fática é equivocada.

A cronologia processual é a seguinte, e dela se extrai o erro:

a) 17/03/2025, às 11h54
– Certificação de custas não pagas (ID 330281922);

b
) 17/03/2025, às 16h13
– Juntada de petição com guia de recolhimento (ID 330281925) e comprovante de pagamento (ID 330281926), no valor de R$ 935,63;

c) 17/03/2025, às 19h05
– Prolação de decisão determinando o recolhimento das custas em 15 dias, sob pena
de cancelamento da distribuição (ID 330281927/330281928);

d) 19/05/2025
– Prolação da sentença de extinção, por suposta inércia no recolhimento (ID 330281929/330281930).

Como se vê,
quando o juízo proferiu a decisão de intimação (às 19h05), a guia e o com
provante de pagamento já estavam nos autos há aproximadamente três horas (juntados às 16h13)
. Ou seja, a decisão que inaugurou o prazo de 15 dias para recolhimento foi proferida quando o recolhimento
possivelmente
já havia sido providenciado. Da mesma forma, ao proferir
a sentença extintiva em 19/05/2025, o juízo não atentou para o fato de que
havia guia de recolhimento de custas n
os autos desde 17/03/2025.

Nos autos eletrônicos (
PJe
), todos os documentos juntados são registrados com data e hora precisas, sendo perfeitamente verific
ável pelo magistrado a existência de petições e documentos anteriores à prolação de qualquer decisão. A inobservância dessa circunstância configura erro material que comprometeu a higidez da sentença.

Registre-se que o art. 290 do CPC dispõe:

“Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze)
dias.”

O cancelamento da distribuição, portanto, pressupõe a
inércia da parte após
regular intimação
. No caso dos autos, sequer é possível falar em inércia, pois o exequente providenciou
a juntada do
comprovante
e pagamento das custas

antes mesmo
da decisão que lhe determinava o recolhimento. A sentença, ao partir de premissa fática inverídica (a suposta inércia), incorreu em
error
in procedendo
que conduz à sua nulidade.

IV – Da Violação ao Princípio da Não Surpresa

Conquanto o fundamento princ
ipal para a cassação da sentença seja o erro na premissa fática, cumpre registrar que também merece acolhimento, em caráter subsidiário, a alegação de violação ao princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do CPC:

“Art. 10. O juiz não pode decidir, em
grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de
ofício.”

O princípio da não surpresa, corolário do contraditório sub
stancial, impõe ao juízo o dever de conferir à parte oportunidade de se manifestar antes de qualquer
decisão, especialmente quando se trata de extinção do feito. No caso concreto, o juízo extinguiu o processo sem verificar que o exequente já havia cumprido
a obrigação de recolher as custas, privando-o da oportunidade de demonstrar o cumprimento – que, aliás, já constava dos próprios autos.

V – Da Primazia do Julgamento de Mérito e da Instrumentalidade das Formas

Ainda que se pudesse cogitar de alguma irre
gularidade no recolhimento, a extinção do feito sem qualquer oportunidade de regularização conflitaria com o princípio da primazia do julgamento de mérito, consagrado nos
arts
. 4º e 6º do CPC:

“Art. 4º. As partes têm o direito de obter em prazo razoável a
solução integral do mérito, incluída a atividade
satisfativa.”

“Art. 6º. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e
efetiva.”

O CPC/2015 estruturou o sistema processual sobre os pilares da cooperação, da boa-fé e da superação de vícios sanáveis, relegando a extinção sem mérito à condição de medida excepcional, cabível apenas quando esgotadas as possibilidades de aproveitamento do ato processual. É o que se extrai, ademais, do art. 139, IX, do CPC, que impõe ao juiz o dever de “determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais”.

No caso concreto, a situação é ainda mais grave: não se trata de vício a ser sanado, mas de obrigação que já havia sido cumprida. O exequente juntou a guia e o
possível
comprovante de pagamento das custas nos autos antes mesmo de ser intimado para tanto. A extinção do processo executivo, nessas circunstâncias
,
sem que o juízo tenha sequer examinado os documentos acostados pelo próprio autor, configura
formalismo excessivo e desproporcionado, incompatível com o modelo cooperativo de processo adotado pelo CPC/2015 e com o dever judicial de consulta aos autos antes da prolação de decisões terminativas.

VI – Da Rejeição dos Embargos de Declaração

Registre-se que a rejeição dos embargos de declaração opostos pelo apelante também se revela inadequada. Embora os embargos tenham sido redigidos d
e forma genérica, o cerne da insurgência residia na existência de fato relevante desconsiderado pela sentença – o prévio recolhimento das custas. A questão, embora apresentada sob a roupagem de “nulidade por violação ao princípio da não surpresa”, configur
ava verdadeira
omissão
sobre ponto de fato decisivo para o julgamento, hipótese
enquadrável
no art. 1.022, II, do CPC. A rejeição liminar, sob o fundamento de que os embargos buscavam “modificação do entendimento”, impediu a correção de erro que poderia te
r sido sanado ainda em primeiro grau.

VII – Dos Honorários Recursais

Não há condenação em honorários recursais, ante a peculiaridade da situação. A relação processual não chegou a ser
angularizada
em primeiro grau, de modo que não há parte adversa sucumbente a quem se possa atribuir o ônus.

VIII – Dispositivo

Ante o expos
to,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
para
anular a sentença
e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que o juízo verifique a regularidade do recolhimento das custas iniciais, prosseguindo-se conforme o caso.

Sem condenação em hon
orários recursais, ante a peculiaridade da situação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026